Tribunal: TJSP
Processo: 2154091-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória - Plano de saúde - Inconformismo em relação a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela para atendimento "home care" da autora – inconformismo em relação ao numero de sessões de fonoaudiologia - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória - Plano de saúde - Inconformismo em relação a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela para atendimento "home care" da autora – inconformismo em relação ao numero de sessões de fonoaudiologia - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes – Probabilidade do direito presente ante a necessidade do tratamento fonoaudiológico diário comprovada por indicação médica que descreve quadro da autora com disfagia severa e caquexia após retirada de tumor da região bucomaxilar e alterações causadas pela quimioterapia e radioterapia em curso – Divergência da equipe médica do home care, que indica a necessidade de 3 sessões semanais, que não é suficiente para revogar a medida - Risco de dano irreversível consistente no agravamento do quadro de saúde da paciente - Reversibilidade da medida pela simples cobrança, caso se conclua pela licitude da negativa – Presentes os elementos autorizadores da concessão da tutela antecipada do art. 300 do CPC deve esta ser concedida – Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154091-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADVANCE
PLANOS DE SAÚDE, é agravada ROSELY NAPOLITANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154091-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 23056jv
Agravo de instrumento 2154091-19.2020.8.26.0000
Comarca Capital - 3a VC
Agravante: Advance Planos de Saúde
Agravado: Rosely Napolitano dos Santos
Juiz: MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS
pf
Agravo de instrumento Ação cominatória - Plano de saúde - Inconformismo em relação a
decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela para atendimento “home care” da autora
inconformismo em relação ao numero de sessões de fonoaudiologia - Discussão que se limita à
existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso
concreto, estão presentes Probabilidade do direito presente ante a necessidade do tratamento
fonoaudiológico diário comprovada por indicação médica que descreve quadro da autora com
disfagia severa e caquexia após retirada de tumor da região bucomaxilar e alterações causadas pela
quimioterapia e radioterapia em curso Divergência da equipe médica do home care, que indica a
necessidade de 3 sessões semanais, que não é suficiente para revogar a medida - Risco de dano
irreversível consistente no agravamento do quadro de saúde da paciente - Reversibilidade da
medida pela simples cobrança, caso se conclua pela licitude da negativa Presentes os elementos
autorizadores da concessão da tutela antecipada do art. 300 do CPC deve esta ser concedida
Decisão mantida - Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de págs. 62/66 que, nos autos da ação cominatória,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré
autorize e custeie a internação domiciliar da autora nos termos do
relatório médico e forneça todas as guias de autorização e assegure as
terapias de que necessita a autora, nos termos do relatório médico, pela
rede credenciada ou por custeio parcial, mediante reembolso na forma
prevista contratualmente, sem limitação do número de sessões por
período, tudo em até 24 horas e pelo tempo bastante e em quantidade
suficiente, sob pena de multa
Inconformada a ré pugna pela atribuição do
efeito suspensivo da decisão e, no mérito, pela sua reforma, para que
não seja obrigada a prestar o serviço de fonoaudiologia home care com
sessões diárias.
Alega, em síntese, que em momento algum a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154091-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada comprovou qualquer negativa de atendimento pela ré, que
jamais se recusou a fornecer qualquer atendimento home care que foi
implantando desde 04/12/2019 com acompanhamento de fisioterapeuta
uma vez por dia e fonoaudiólogo duas vezes na semana. Afirma que não
há no contrato qualquer cláusula contratual que de cobertura os
serviços domiciliares pleiteados pela Agravada mas que, ao contrário,
há cláusula expressa sobre as despesas não cobertas, entre elas
tratamento em caráter domiciliar.
Aduz que o tratamento fonoaudiologico diário
indicado se deu por médico do hospital ao qual compete apenas realizar
a indicação da equipe multidisciplinar cabendo aos especialistas
(enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros), realizar o
acompanhamento pessoal e avaliação da peridicidade da visita de cada
profissional, de acordo com a evolução do quadro clínico da paciente.
Relata que em 18/06/2020, foi realizada uma
nova avaliação pelo profissional do home care que já acompanha a
autora, que concluiu que a Agravada necessita de acompanhamento de
fonoaudiólogo apenas três vezes na semana e não diariamente.
Assim, pugna pela reforma parcial da decisão
“apenas no que tange ao atendimento diário de fonoaudiologia,
devendo permanecer o atendimento indicado pelo profissional da área
que acompanha a Sra. ROSELY, qual seja, três vezes na semana”.
O agravo foi processado sem atribuição do efeito
suspensivo requerido.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente
agravo apenas analisa a correção da concessão da antecipação da
tutela, sem adentrar nas questões de mérito ventiladas pela agravante.
Também importante frisar que o pedido é da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154091-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante se restringe ao número de sessões fonoaudiologia e não à
obrigação de prestar home care.
O art. 300 do CPC afirma que a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Neste sentido a concessão da tutela antecipada
se baseou no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
e na probabilidade do direito.
Em que pesem as ponderações lançadas nas
razões recursais, no caso em exame, encontram-se suficientemente
justificados os requisitos necessários à sua concessão.
No caso em tela, a tutela foi deferida sob a
fundamentação de que houve recomendação médica para o tratamento
e que a recusa é contrária às súmulas 90, 95 e 102 deste tribunal. E, a
tutela foi deferida para fornecimento dos tratamentos nos termos do
relatório médico sem limites de sessões.
O caso é de se manter a decisão.
O relatório medico indica a necessidade de
tratamento fonoaudiológico em razão da incapacidade de deglutição e
fala pela autora após cirurgia na região bucomaxilar e por esta em e
tratamento quimioterápico e radioterápico.
Prescreveu
“TERAPIA
FONOAUDIOLÓGICA:
PARA TRATAMENTO DE DISFAGIA SEVERA E TENTATIVA DE
RECUPERAÇÃO DE FALA. TERAPIA DIÁRIA (UMA VEZ POR DIA).
TERAPIA POR TEMPO INDETERMINADO DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154091-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CLÍNICA DA PACIENTE.” pág. 60 dos autos de origem.
Relatou ainda a frágil situação da paciente,
com debilidade clínica, traqueostomizada e caquexica.
O fato de a ré ter relatório divergente, no qual a
equipe que atende a paciente no home care ter sugerido 3 sessões
semanais de fonoaudiologia, não é suficiente para revogação da tutela.
Apontado o quadro de disfagia severa, indicado
o tratamento para que a autora possa deglutir, deve ser seguida a
prescrição médica.
Veja que a ré afirma que não sendo
fonoaudiólogo o médico oncologista não seria apto a prescrever o
número de sessões necessárias para o tratamento.
No entanto, o relatório médico gerencial é
assinado por médico, fisioterapeuta e enfermeira, mas não por
fonoaudiólogo, págs. 48.
Já o exame realizado pela fonoaudióloga do
plano constou que “ Sugiro nova solicitação do médico oncologista para
nova avaliação após avaliação” o que indica que o tratamento
fonoaudiológico é auxiliar ao oncológico.
Assim, em sede de cognição sumária, que é
exigida para o deferimento da tutela de urgência, deve ser acatada a
prescrição do médico oncologista .
E não se pode deixar de ressaltar da aplicação
do CDC nos contratos de plano de saúde conforme súmula 608 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154091-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão".
E deve-se aplicar o art. 51, incisos IV e XV, e
parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, já que se trata
de relação de consumo.
Os princípios de ordem pública do Código de
Defesa do Consumidor integram o contrato para recompor a
vulnerabilidade existente entre a administradora do plano de saúde e o
consumidor.
A interpretação acima mencionada está em
consonância com o artigo 423 do C.C. que assim dispõe: “quando
houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias,
dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”
Além disso, o Código de Defesa do Consumidor,
em seu artigo 47, dispõe que “as cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
Disso resulta que ainda que exista cláusula
contratual com previsão de exclusão de cobertura ou limitação para
certos procedimentos, esta deve ser vista com reserva. Se dúbia, deve
ser interpretada em favor do hipossuficiente e se abusiva, considerada
nula.
No caso em tela, a decisão de deferimento da
antecipação da tutela se baseou no fato de que o médico da autora
recomendou sessões diárias de fonoaudiologia ante a severa disfagia da
autora e porque a exclusão de cobertura para tratamento home care é
abusiva segundo a jurisprudência, já sumulada.
Quanto ao risco de dano decorre do possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154091-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravamento do quadro da autora, que tem dificuldade de deglutição,
em estado frágil, caquexica, traqueostomizada e em recuperação de
cirurgia e tratamento quimio e radioterápicos.
Assim, em que pesem as ponderações lançadas
pela agravante, o caso em exame, encontram-se suficientemente
justificados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
Há probabilidade do direito, concernente na
presença de contrato de plano de saúde ativo entre as partes, na
indicação médica para tratamento diário e na firme jurisprudência no
sentido de que é abusiva a recusa deste tipo de atendimento, quando
indicado por médico.
Já o risco de dano, com fundado receio de sua
possível irreparabilidade, se manifesta nos prejuízos que a falta de
atendimento podem causar no agravamento do quadro de saúde da
paciente.
Não há irreversibilidade da medida já que no
caso de ser, ao final, considerada justa a negativa de cobertura, a
questão pode ser resolvida por intermédio de cobrança.
Assim a decisão fica mantida.
Por todo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator